Tribunal: TJBA
Processo: 8044406-52.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8044406-52.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOANICE SILVA AGUIAR Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. DIREITO À PARIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu acolhimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador. 2. Na espécie, não se constata qualquer vício sanável pela via dos embargos de declaração, sendo a decisão embargada clara e devidamente fundamentada. 3. A pretensão recursal visa à modificação do julgado, sob alegação de suposta obscuridade ou omissão, o que constitui indevida rediscussão da matéria já enfrentada e decidida. Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do Mandado de Segurança nº 8044406-52.2023.8.05.0000, que tem como embargante ESTADO DA BAHIA, e como embargada JOANICE SILVA AGUIAR. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica. PRESIDENTE DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA